Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PAGAMENTO DE ALGUEIS. TERMO INICIAL.
1. O adquirente de imóvel público em licitação da Terracap, na qual consta expressamente tratar-se de bem ocupado, deve indenizar as benfeitorias existentes no lote, nos termos do edital e do contrato de compra e venda do imóvel celebrado.
2. Incabível o direito de retenção do imóvel até o recebimento da indenização pelas benfeitorias, por não se tratar de posse de boa-fé, de acordo com o previsto no art. 1.219 do Código Civil.
3. O termo inicial do pagamento dos alugueis pela ocupação irregular o imóvel adquirido é a data da notificação extrajudicial para desocupação do bem.
4. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Ré conhecido e não provido.